Tribunal: TJES
Processo: 5026212-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026212-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAMELA DELAQUA MARVILLA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5026212-69.2022.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
A
:

PAMELA DELAQUA MARVILLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA
. FATURA DE ENERGIA EM DESACORDO COM O CONSUMO USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
. NULIDADE D
A
COBRANÇA. DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5933713. Contrarrazões em Id. 5933719 e Recorrida assistida de advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5933713), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista se encontrar cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5933709), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
(A)
declarar a inexigibilidade do débito por deficiência da medição, no valor de R$ 1.597,54, devendo a ré se abster de cobrá-lo, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito;
(B)
condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço na unidade da autora, em razão dos débitos objeto da lide, prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00;
(C)
condenar
a ré a restituir R$ 1.449,53, pagos em excesso pela autora, referente às faturas de agosto e setembro/2022, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(D)
condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Por conseguinte,
convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação
declaratória de inexistência d
e
débito

c/c obrigação de fazer
c/c indenização por danos
materiais e
morais
, sob o argumento
de
que
as faturas dos meses de agosto e setembro
de
2022 foram emitidas com valores
exorbitantes (
R$ 494,53 e R$ 1.225,39
)
correspondendo a um consumo de 519 kWh e 1411 kWh de energia, o que não condiz
iria
com
a média mensal da requerente

e que tal situação se deu após visita dos prepostos da empresa ré/recorrida.

Em suma,
o
magistra
do
de piso
entendeu que
a requerida não comprovou as irregularidades apontadas, tampouco responsabilidade do autor em dar origem àquelas.

A
recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
regularidade na inspeção e das consequentes faturas.

A priori,
antes de adentrar no exame do recurso inominado,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito
, da análise detida dos autos,
verifico que o valor cobrado no
s

meses
em comento diverge
m
muito daqueles cobrados no decorrer dos meses pretérito
s
e subsequentes, conforme
histórico de consumo/demanda colacionado pel
a
própri
a
recorrente em sua contestação
(Id. 5933697)
com registro de que com a troca do medidor, sequer há possibilidade de produção de prova pericial, tampouco há registro de vazamentos no imóvel, pois se houvesse, a média de consumo elevado se manteria, até porque caberia à requerida provar a existência de vazamentos no imóvel, ônus processual do qual sucumbiu
.
Assim,

n
o presente caso, não resta dúvida de que o valor cobrado na
s

mencionada
s
fatura
s

são
indevido
s,
em que voto, portanto
, pela manutenção da r. sentença que
reconheceu da ilegalidade de procedimento bem como pelas condenações derivadas.

C
olaciono julgado no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
Ausência de prova capaz de demonstrar que houve desperdício ou fuga de energia interna para responsabilizar o consumidor. Ré não se desincumbiu do ônus probatório do artigo 373, II, do CPC. Débito desconstituído.
Emissão de nova fatura calculada com base na média dos últimos 03 meses. Vedação da reformatio in pejus. Sentença confirmada. Recurso desprovido. Unânime. (JECRS; RInom 0034283-92.2019.8.21.9000; Proc 71008646424; Alvorada; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Jerson Moacir Gubert; Julg. 25/10/2019; DJERS 31/10/2019)

Superada ta
l
quest
ão
, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial,
tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo por justo e adequado o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)